Tribunal: TJSP
Processo: 0004970-92.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave praticada em 26/08/2019 – Desobediência a ordem de servidor em – Recurso defensivo.
Pleiteia a desconstituição da infração disciplinar imputada ao agravante, alegando não haver prova suficiente de autoria, além da ausência de individualização da conduta, sendo vedadas as sanções coletivas, nos termos do art. 45, §3o, da LEP.
Alternativamente

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave praticada em 26/08/2019 – Desobediência a ordem de servidor em – Recurso defensivo.
Pleiteia a desconstituição da infração disciplinar imputada ao agravante, alegando não haver prova suficiente de autoria, além da ausência de individualização da conduta, sendo vedadas as sanções coletivas, nos termos do art. 45, §3o, da LEP.
Alternativamente pugna pela desclassificação da falta de natureza grave, eis que a conduta imputada se mostrou insignificante e inofensiva
– ADMISSIBILIDADE – Não há provas suficientes para afirmar que o agravante tenha concorrido para a prática de falta disciplinar grave. Invencível a dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro reo, de rigor a absolvição.
Subsidiariamente, requer o restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o Juízo a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3, bem como o afastamento da interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios – PERDA DO OBJETO – Diante da absolvição do sindicado, restaram prejudicados os pedidos subsidiários.
Agravo provido.